Tribunal: STF
Processo: ADI 1797
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-16
Data de publicação: 1998-04-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª
REGIÃO, QUE RECONHECERA A EXISTÊNCIA DE DIREITO AO REAJUSTE DE
11,98%, A PARTIR DE ABRIL DE 1994, AOS JUÍZES TOGADOS E CLASSISTAS E
AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO. CONVERSÃO DA URP
NA DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
Decisão que se caracteriza como ato normativo passível de
controle por meio de ação direta de inconstitucionalidade.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIMCs
1.652, 1.661, 1.781 e 1.787, suspendeu, ex tunc, a eficácia de
resoluções administrativas de Tribunais que reconheceram o direito a
idêntico reajuste.
Ocorrentes, no caso, o fumus boni iuris e o periculum in
mora, defere-se a cautelar para suspender, ex tunc, até o julgamento
final da ação, a eficácia da decisão administrativa em causa.